Tribunal: STF
Processo: Rcl 71040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 566.622/RS (TEMA RG Nº 32) DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CARF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Santa Casa de Misericórdia de Catalão, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais do CARF, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, no âmbito do Processo Administrativo Tributário nº 10120.011766/2009-53, mediante o qual teria sido contrariada a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 566.622/RS (Tema nº 32 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante sustenta que, “ao invocar a regra do § 1º do art. 55 da Lei nº 8.212/91, para sustentar a equivocada tese vencedora, o acórdão da 2ª Turma do CSRF do CARF, além de desconsiderar a ressalva em sua parte inicial, incide em manifesto retrocesso contra a ordem constitucional no que respeita à garantia da autoridade das decisões desta Suprema Corte”.



    3. Aduz que, “no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.622 ED/RS, essa Suprema Corte, reformulando a tese relativa ao tema n º 32 da repercussão geral, assentou que: ‘A lei complementar é forma exigível para definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CRFB, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’”.



    4. Entende que “as entidades beneficentes que já gozavam da isenção/imunidade da contribuição previdenciária, cota patronal e outros, por força do Decreto-lei nº 1.572/77, e que eram portadoras do Certificado de Entidade de Beneficente de Assistência Social (CEBAS), não poderiam ser excluídas da ressalva inserta na primeira parte do § 1º, do art. 55, da Lei nº 8.212/91, não podendo a fiscalização constrangê-la a exigências outras incompatíveis com aquele direito adquirido”.



    5. Requer a concessão de liminar visando suspender “os efeitos do acórdão nº 9202-011.190, proferido pelo CSRF/2ª Turma, do CARF (doc. 08), e, de resto, a notificação de cobrança expedida pela Receita Federal do Brasil (doc. 09), evitando sofra a RECLAMANTE jugo indevido”. No mérito, busca a procedência do pedido para declarar nulo o acórdão reclamado.



     



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. A pretensão do reclamante é ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.622/RS (Tema nº 32 do ementário da Repercussão Geral).



    9. No entanto, uma ponderação é necessária. O ato questionado é da lavra do Conselho Superior de Recursos Fiscais do CARF, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, a observar, para admissão da via reclamatória, a violação a entendimento adotado pela Corte Suprema em Súmula Vinculante, nos termos do art. 103, § 3º, da CRFB:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    10. Na situação sob análise, a reclamação revela-se, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte.



    11. Nesse sentido, negando seguimento às reclamações em que figuraram como atos reclamados atos administrativos que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022, ambas de minha relatoria. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE , Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e Rcl nº 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021.



    12. Em recentíssimo julgamento exarado na Reclamação nº 57.525-AgR-Segundo/DF, julgada na Sessão com início em 09/08/2024 e finalizada em 16/08/2024, cujo acórdão ainda não foi publicado, a Segunda Turma, por maioria, ratificou o posicionamento ora ilustrado, conforme o voto do eminente Ministro Edson Fachin. No voto proferido, Sua Excelência arrematou da seguinte forma (grifos nossos):



    “(...) Por fim, reitero o que consignado na decisão agravada, no sentido de que o cabimento da reclamação em face de ato administrativo somente prescindirá da judicialização prévia da questão quando ajuizada com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal e que, para as demais hipóteses, persiste a necessidade de que a parte interessada, antes de fazer uso da ação reclamatória, judicialize a questão, mediante o ajuizamento de ação própria, sob pena de converter a ação reclamatória em verdadeiro mecanismo de atalho ao Supremo Tribunal Federal, esvaziando-se assim a via administrativa, bem como deixando de observar a marcha processual, pela possibilidade do acesso direto a esta Corte enquanto pela via ordinária ainda existente mecanismo pelo qual o provimento pretendido poderia ser alcançado.”



    13. Destaco, ao fim, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto ou desacerto do ato reclamado, uma vez que não se adentra ao mérito da decisão administrativa prolatada pelo Conselho Superior de Recursos Fiscais do CARF, de forma a asseverar o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma apontado, cabendo ao reclamante veicular sua pretensão mediante meio processual adequado.



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    15. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator